Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0711404-26.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KLEISON TEIXEIRA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2024 15:42:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator